Tribunal: STJ
Processo: 0369102-08.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1038059 - PE(2025/0369102-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VERONICA MARIA DE ARAUJO DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO GONÇALVES TRINDADE - PE001081B
LEANDRO LEVI DOS SANTOS SILVA - PE046190
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. FORMALIDADES. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado para reconhecer a
Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
ausência de representação válida da vítima em ação penal por estelionato, sob o argumento de inexistência de
manifestação inequívoca de vontade no sentido da persecução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os atos praticados pela vítima configuram manifestação válida de
vontade para fins de representação, afastando a alegada ausência de condição de procedibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O § 5o do
do Código Penal, introduzido pela
é aplicável retroativamente aos
art. 171
Lei n. 13.964/2019,
processos em curso, mesmo que o recebimento da denúncia tenha ocorrido antes de sua vigência.
4. A representação, como condição específica de procedibilidade, não exige formalidades rígidas, sendo suficiente a
manifestação inequívoca da vontade da vítima em ver instaurada a persecução penal.
5. No caso concreto, o Tribunal de origem constatou que a vítima registrou boletim de ocorrência e apresentou
notícia-crime escrita, evidenciando seu interesse na responsabilização da agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo Regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A representação, como condição específica de procedibilidade, não
exige formalidades rígidas, bastando a manifestação inequívoca da vontade da vítima
em ver instaurada a persecução penal."
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 5o;
art. 171,
Lei n. 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti
858.117/SC,
Cruz, Sexta Turma, DJe de 3/6/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54725271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ad55cab8-7794-4384-8c73-0f3c0977cc34

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ad55cab8-7794-4384-8c73-0f3c0977cc34

AgRg no HABEAS CORPUS No 1038059 - PE (2025/0369102-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VERONICA MARIA DE ARAUJO DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO GONÇALVES TRINDADE - PE001081B

LEANDRO LEVI DOS SANTOS SILVA - PE046190
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
ESTELIONATO.
REPRESENTAÇÃO
DA
VÍTIMA.
FORMALIDADES. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado para
Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
reconhecer a ausência de representação válida da vítima em ação penal por estelionato, sob o
argumento de inexistência de manifestação inequívoca de vontade no sentido da persecução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os atos praticados pela vítima configuram
manifestação válida de vontade para fins de representação, afastando a alegada ausência de
condição de procedibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O § 5o do
do Código Penal, introduzido pela
é aplicável
art. 171
Lei n. 13.964/2019,
retroativamente aos processos em curso, mesmo que o recebimento da denúncia tenha ocorrido
antes de sua vigência.
4. A representação, como condição específica de procedibilidade, não exige formalidades rígidas,
sendo suficiente a manifestação inequívoca da vontade da vítima em ver instaurada a persecução
penal.
Documento eletrônico VDA53091094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: ec86d6cc-cc24-4f04-9c86-4d1d24a10ef8

5. No caso concreto, o Tribunal de origem constatou que a vítima registrou boletim de ocorrência e
apresentou notícia-crime escrita, evidenciando seu interesse na responsabilização da agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo Regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A representação, como condição específica de procedibilidade, não exige
formalidades rígidas, bastando a manifestação inequívoca da vontade da vítima em ver instaurada a
persecução penal."
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 5o;
art. 171,
Lei n. 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 858.117/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe de 3/6/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VERONICA MARIA DE ARAÚJO DA
contra decisão que não conheceu do
.
SILVA
habeas corpus
Em suas razões, a agravante defende que a ação penal por estelionato, objeto da
impetração, tramita há quase dez anos sem que a vítima tenha sido inquirida pelo Judiciário.
Aduz haver ilegalidade manifesta, pois teria demonstrado que a notícia-crime
mencionada não contém a assinatura da vítima e que a sigla "p/" indicaria assinatura realizada por
terceiro em nome desta. Alega, ainda, que teria sido comprovado que a vítima não assinou boletim
de ocorrência contra a agravante.
Sustenta que as premissas fixadas pelo Tribunal de origem seriam equivocadas e
passíveis de exame por esta Corte Superior. Assevera que a vítima jamais compareceu às
audiências ao longo da tramitação do processo.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada para determinar ao juízo de
primeiro grau a intimação da vítima a fim de que manifeste eventual representação ou, caso não
acolhida, o provimento do agravo regimental pelo órgão colegiado.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA53091094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: ec86d6cc-cc24-4f04-9c86-4d1d24a10ef8

De início, recordo que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg
no HC n. 208.817/RJ, reconheceu a retroatividade do § 5o do
do Código Penal aos
art. 171
processos em curso, mesmo quando o recebimento da denúncia tenha ocorrido antes da vigência da
Tal orientação foi reiterada por esta Corte Superior, conforme registrado no
Lei n. 13.964/2019.
AgRg no HC n. 858.117/SC, sob a relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Não obstante, é igualmente firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que a representação, como condição específica de procedibilidade, não exige
formalidades rígidas. Mostra-se desnecessária peça escrita com denominação própria, bastando que
a vontade da vítima de ver instaurada a persecução penal seja manifestada de modo inequívoco.
No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que a vítima registrou boletim de
ocorrência e apresentou notícia-crime escrita, reputando tais atos suficientes para demonstrar o seu
interesse na responsabilização da agravante. Essa moldura fática, estabelecida com referência nos
elementos constantes dos autos originários, não pode ser revista na via estreita do
,
habeas corpus
cuja cognição sumária não admite reavaliação aprofundada de provas.
No ponto, cumpre assentar que a alegação defensiva de que a notícia-crime teria sido
subscrita por terceiro não encontra amparo no quadro fático fixado pelo Tribunal de origem. Isso
porque, conforme expressamente consignado no voto condutor do acórdão impugnado, a instância
ordinária afirmou que a vítima formalizou boletim de ocorrência e apresentou notícia-crime
"subscrita de próprio punho" (e-STJ, 33), documentos que evidenciam seu interesse na persecução
penal.
A propósito, colho do voto do relator no julgamento do
originário:
habeas corpus

No caso dos autos, vê-se no caderno investigativo que a vítima expressou interesse na
persecução penal, formalizando não só Boletim de Ocorrência, como também por
notícia crime formal subscrita de próprio punho conforme se infere dos documentos de
ID 127794278 (P Je de 1o grau).
Conclui-se, portanto, que as ações da vítima no presente caso, mesmo sem uma
representação formal, são suficientes para demonstrar seu desejo de responsabilizar o
autor do crime.
Esse comportamento, de acordo com a doutrina majoritária, cumpre o requisito legal de
representação, já que a manifestação do desejo de justiça pela vítima, mesmo de forma
informal, é válida para a persecução penal. (e-STJ, 32-33).

Dessa premissa resulta evidente que a controvérsia suscitada pela agravante, fundada
na suposta ausência de assinatura pessoal, esbarra no óbice intransponível da via estreita do habeas
, que não admite revolvimento de matéria fático-probatória para infirmar conclusões
corpus
expressamente estabelecidas pela instância ordinária. Assim, prevalece, para fins da via
Documento eletrônico VDA53091094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: ec86d6cc-cc24-4f04-9c86-4d1d24a10ef8

mandamental, a afirmação do Tribunal de origem no sentido da existência de manifestação válida
da vítima, afastando-se a alegada ausência de condição de procedibilidade e a existência de
constrangimento ilegal.
Nesse cenário, não se identifica ilegalidade manifesta apta a justificar a reconsideração
da decisão agravada ou a concessão da ordem de ofício.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53091094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: ec86d6cc-cc24-4f04-9c86-4d1d24a10ef8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.038.059 / PE
Número Registro: 2025/0369102-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000836620178170100 00123653320258179000 003353862201681780001 09902900900107201613
123653320258179000 3353862201681780001 836620178170100 9902900900107201613
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODRIGO GONCALVES TRINDADE
ADVOGADOS : RODRIGO GONÇALVES TRINDADE - PE001081B
LEANDRO LEVI DOS SANTOS SILVA - PE046190
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: VERONICA MARIA DE ARAUJO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
CONTRA IDOSO OU VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VERONICA MARIA DE ARAUJO DA SILVA
ADVOGADOS : RODRIGO GONÇALVES TRINDADE - PE001081B
LEANDRO LEVI DOS SANTOS SILVA - PE046190
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA54472328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:17
Código de Controle do Documento: 29002031-3baa-43e6-abc1-64544f04c37d

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:17
Código de Controle do Documento: 29002031-3baa-43e6-abc1-64544f04c37d